Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-75.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Detração. Extinção da pena.
1 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).
2 – Condenado a 3 meses de detenção e permanecido preso provisoriamente por 5 meses, o réu ficou preso por tempo superior a condenação, hipótese em que deve ser sanada a omissão e declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
3 - Embargos providos.